Tribunal: CARF
Processo: 10783.906171/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906171/2015-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.613 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: a) confirme o equívoco na DCTF
original, bem como se houve recolhimento a maior. Para tanto, sejam analisados os documentos
constantes dos autos, bem como aqueles acostados junto ao Recurso Voluntário e caso entenda
necessário, que intime o contribuinte para a apresentação de novos documentos; b) confronte as
informações contidas na DCTF Retificadora com os pagamentos efetuados em DARF; c) após o
confronto, identifique a efetiva existência do crédito; d) elabore relatório circunstanciado e
conclusivo a respeito dos procedimentos realizados, cientificando a recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias; e e) retorne os autos para o CARF para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
O presente caso tem início a partir da não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP no 22662.61364.290615.1.3.04-5540), cuja motivação constante do
Despacho Decisório é a seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906171/2015-22
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 204.492,71.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
- a ausência de saldo disponível apontada no despacho decisório originou-se em
erro material no preenchimento e transmissão da DCTF referente à COFINS da
competência dez/2014, com a declaração de valores superiores aos efetivamente
devidos, tendo para tanto procedido à retificação da DCTF em 10/02/2016;
- a própria Receita Federal do Brasil, em sua legislação, admite a possibilidade de
inexatidão material a ser corrigida por meio de declaração retificadora, conforme
artigo 9°, § 1°, da Instrução Normativa RFB n° 1599, de 14/12/2015, que dispõe
sobre a DCTF;
- os princípios da razoabilidade, da verdade material e da boa fé, demonstrariam,
sem dúvida, que o referido erro/inexatidão material no preenchimento da DCTF
não poderia autorizar a cobrança de um crédito tributário inexistente.
Após análise, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, pelos seguintes fundamentos:
- a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF é adotada na
Receita Federal como o instrumento de excelência para o controle e cobrança do
crédito tributário.
- a retificação da DCTF ocorreu em 10/02/2016, ou seja, após a ciência da não
homologação da compensação
- a ciência do despacho decisório caracteriza o início de um novo procedimento
fiscal para cobrança do referido débito, aplicando-se os efeitos da exclusão da
espontaneidade, conforme previsto na legislação no § 1o do art. 7o do Decreto no
70.235/72
- para eficácia da DCTF retificadora, especificamente em relação àquelas que
implicam a caracterização de pagamento a maior ou indevido, é necessário que tal
procedimento ocorra antes da emissão do despacho decisório, pois teria o condão
de substituir integralmente a declaração original. Em assim procedendo, seria
ônus do fisco a glosa de qualquer valor informado pelo sujeito passivo
- em sendo a declaração apresentada após a perda da espontaneidade, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja lastreada com
documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido, uma vez que a
retificação, em tal condição, não gera os mesmos efeitos da entrega espontânea.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

O contribuinte foi intimado da decisão em 19/01/2018 e interpôs o Recurso
Voluntário em 20/02/2018. No recurso, repisa os principais elementos de defesa, sobretudo no
tocante aos elementos de prova constantes dos autos:
- foram apresentados os documentos que comprovam o erro material, documento
no 5 anexado à Manifestação de Inconformidade
- a escrituração fiscal e contábil já estava de posse da DRF-Vitória, uma vez que a
Recorrente já havia apresentado a EFD Contribuições e a ECD, que comprovam
que aqueles valores foram recolhidos a maior
- não obstante o mencionado anteriormente, juntou ao recurso a conta contábil
COFINS a Recolher contida ECD e EFD do respectivo período
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Depreende do acórdão recorrido que a DRJ entendeu pela ausência de provas
sobre a liquidez e certeza do direito creditório informado na DCOMP, sendo que a comprovação
do erro de informação que justificou a entrega de declaração retificadora seria tarefa exclusiva
do interessado, por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos:
Portanto, no presente caso, caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF
retificadora, mas também dos elementos de prova (cópias de livros e documentos)
capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na DCTF original, que embasou o
despacho decisório em referência. Ressalte-se que, no presente caso, o recorrente nem
ao menos explica os motivos da retificação ou o que teria ocasionado o erro de
preenchimento da DCTF original, limitando-se a mencionar, de forma genérica, suposto
erro material.
Como se vê, a DRJ adotou como razão de decidir que para eficácia das
informações contidas na DCTF retificadora, apresentada posteriormente à ciência do Despacho
Decisório, esta deveria estar lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o
equívoco cometido, uma vez que a retificação, em tal condição, não gera os mesmos efeitos da
entrega espontânea. Somente quando a retificação ocorre antes da emissão do despacho
decisório, “seria ônus do fisco a glosa de qualquer valor informado pelo sujeito passivo”.
Sobre o erro cometido em decorrência do recolhimento indevido, alega a
Recorrente:
Ao verificar o motivo de tal exigência, a Recorrente constatou que esta pendência se
originou em virtude de erro material quando do preenchimento e transmissão da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente à competência dez/2014
(DCTF retificadora) transmitida em 22/06/2015, recibo no 41.44.96.56.08. Tal erro
refere-se à circunstância da Recorrente ter utilizado como crédito compensável alguns
pagamentos que foram efetuados indevidamente pela Contribuinte em 29/05/2015,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

porém estes valores ainda constavam como devidos na DCTF, por esta razão para a
RFB estes valores não constavam como pagamentos indevidos ou a maior. Em virtude
disso, foi procedida nova retificação da DCTF em 10/02/2016, recibo no
13.74.43.42.28 (Doc. 05 anexado à Manifestação de Inconformidade).
Registre-se que a Recorrente, tão logo tomou conhecimento do equívoco cometido,
gerado pelo erro material apontado, procedeu a retificação da Declaração anteriormente
enviada. Com a referida retificação demonstra-se que a Recorrente é detentora de um
crédito referente à COFINS paga indevidamente na data 29/05/2015 (Doc. 03 anexado à
Manifestação de Inconformidade).
Sobre a extensão do ônus da prova que lhe foi atribuído pela DRJ, refuta nos
seguintes termos:
Ademais, conforme estipula o artigo 37 da Lei 9.784/99, não seria ônus da Contribuinte,
pois a sua escrituração fiscal e contábil já estava de posse da DRF-Vitória, uma vez que
a Recorrente já havia apresentado a EFD Contribuições e a ECD, que comprovam que
aqueles valores foram recolhidos a maior pela Contribuinte. Portanto, bastava a
Autoridade Fiscal analisar as informações prestadas nos referidos instrumentos digitais,
e restando alguma dúvida, solicitar à Recorrente os documentos que entendesse
pertinente.
(...)
As autoridades julgadoras detêm poderes expressos para determinar diligências e
produzir provas, o que poderia ter sido realizado no presente processo.
No tocante ao momento da apresentação da DCTF retificadora a discussão está
consolidada, tendo em vista que a própria Receita Federal, assim como o CARF, autorizam a
retificação após o envio de PER/DCOMP, inclusive em momento posterior ao indeferimento de
restituição ou à não homologação de compensação. Veja-se:
Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ
poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a
lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Acórdão no 3402-004.383 - 4aCâmara/2aTurmaOrdinária, de 30/08/2017
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
COFINS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU.
NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e crédito nela declarados. A sua apresentação após a não
homologação de compensação, por ausência de saldo de créditos na DCTF original, tem
como consequência a desconstituição da causa original da não homologação, cabendo à
autoridade fiscal apurar, por meio de despacho devidamente fundamentado, a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.Contudo, havendo no decorrer do processo tal
verificação por parte autoridade fiscal de origem, que por sua vez gerou o devido direito
à nova manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos
para julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de
instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72)
No presente caso, não se observa omissão por parte da Recorrente que desde o
início trouxe elementos que poderiam embasar a análise do seu direito. À Manifestação de
Inconformidade, além da PER/DCOMP, foram juntados a DARF referente ao recolhimento
considerado indevido, a DCTF de dezembro/2014 e a respectiva DCTF retificadora. Ou seja,
foram apresentados documentos que, para o contribuinte, amparavam o direito pleiteado.
Nesse específico contexto, entendo ter havido cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, uma vez que a autoridade julgadora, em entendendo pela ausência de documentos,
poderia ter determinado a intimação do contribuinte para apresentar outros esclarecimentos e
informações sobre o pagamento que entendia indevido.
Outrossim, poderia confirmar, tal como afirmado pela contribuinte, que a
escrituração fiscal e contábil já estava de posse da unidade de origem, tendo sido apresentados a
EFD Contribuições e a ECD, que comprovariam o recolhimento a maior.
É certo que para fins de admissão do direito creditório pleiteado, não basta que o
pagamento seja localizado/identificado, é necessário que se confirme se este representa, de fato,
pagamento realizado a maior, apto a validar o crédito alegado. No entanto, que esta verificação
não chegou a ser realizada pela DRJ, a qual entendeu pela impossibilidade de análise do pleito,
sob o fundamento principal de que apenas seria ônus do Fisco em glosar qualquer valor
informado pelo contribuinte quanto a DCTF tivesse sido retificada anteriormente à data da
ciência do Despacho Decisório.
No entanto, entendo que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
ponto, não encontra respaldo nas normas de regência. Veja-se que o já citado Parecer Normativo
COSIT no 2 de 2015, já estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou
contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.”
Diante disso, com a devida vênia à instância de piso, não houve proporcionalidade
no ônus atribuído ao contribuinte. Ao entender que existiam situações não esclarecidas pelo
conjunto das provas trazidas ao autos, poderia ter demandado novos esclarecimentos por parte do
sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente, sobretudo levando-se em consideração a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

informação trazida pela Recorrente, no sentido de que a escrituração fiscal e contábil já estava de
posse da DRF, com a apresentação da EFD Contribuições e da ECD.
Finalmente, também pelo princípio da verdade material, em entendendo pela
insuficiência de elementos, deveria a autoridade julgadora solicitar documentos complementares
que pudessem formar sua convicção, neste caso, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado, ainda que considerada insuficiente. Nesse trilhar seguiu a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
Acórdão no 9303-005.226:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No âmbito do processo administrativo, a necessidade de comprovação das
alegações, neste caso indiscutivelmente atribuída de forma precípua ao contribuinte, não engessa
o ônus da prova, de modo a imobilizar o Fisco, que não pode apenas observar os elementos
probatórios, sem aprofundar a análise do direito pleiteado sob o fundamento de que não houve
documentação idônea, ao mesmo tempo em que não oportuniza à parte a apresentação de outros
meios de comprovação dos fatos, ou ainda, não verifica junto à DRF a existência dos
documentos faltantes.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem:
a) confirme o equívoco na DCTF original, bem como se houve recolhimento a
maior. Para tanto, sejam analisados os documentos constantes dos autos, bem
como aqueles acostados junto ao Recurso Voluntário e caso entenda necessário,
que intime o contribuinte para a apresentação de novos documentos;
b) confronte as informações contidas na DCTF Retificadora com os pagamentos
efetuados em DARF;
c) após o confronto, identifique a efetiva existência do crédito;
d) elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier,
manifeste-se no prazo de 30 dias; e
e) retorne os autos para o CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906171/2015-22

Fl. 195
DF CARF MF
Original